Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS. HARMONIA E COESÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS COMINADAS EM ABSTRATO. JURISPRUDÊNCIA PREVALENTE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. ADEQUAÇÃO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria, especialmente diante das declarações segura e coesa da vítima e das testemunhas policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo reconhecimento do réu pela vítima, mantém-se a condenação pelo crime de roubo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples. 3.1 Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima. No caso, a grave ameaça ficou plenamente configurada pelo relato seguro da vítima.
4. Mantém-se a análise desfavorável da conduta social em razão de o apelante ter cometido novo delito durante o cumprimento de pena.
5. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime.
6. Havendo concorrência entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, em se tratando de réu multirreincidente, deve-se proceder à compensação parcial e proporcional, com prevalência para o aumento de pena, mostrando-se adequada a utilização da fração de 1/12.
7. Apelação parcialmente provida.